Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. INÍCIO DE PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento do direito de defesa, máxime quando desnecessária a produção de provas distintas da documental carreada aos autos. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) de cada parte, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. No caso vertente, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) pela juntada de documentos que revelam ter havido não só ciência e autorização da ré como a devida prestação dos serviços de comunicação, inclusive com tratativas de pagamento do débito, o que traduz relação negocial entre as partes. A ré, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegar que a autora não logrou comprovar a prestação dos serviços.
4. Restando devidamente demonstrada a relação negocial entre as partes, com a efetiva prestação e utilização dos serviços pela ré, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido para constituir o título executivo judicial e condenar a ré a pagar à autora o valor perseguido.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.